Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. GONARTROSE BILATERAL COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL + DISCOPATIA CERVICAL COM RADICULOPATIA NEUROPÁTICA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. REPROVAÇÃO NA PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA E PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA. RG E CNH COM OBSERVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. RESERVA DE VAGA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminar de nulidade da sentença. Cassação. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, inclusive indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar as provas constantes dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento (livre convencimento motivado). Preliminar rejeitada.

2 – Decreto Federal no 3.298/1999. O art. 3o, incisos I e II, define, deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” e deficiência permanente como “deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”.

3 – De acordo com o art. 2o da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O §1o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de avaliação biopsicossocial para se constatar a deficiência em caso de necessidade.

4 – Deficiência física parcial e permanente comprovada. A existência de relatório médico recente em que se atesta o diagnóstico de gonartrose bilateral com limitação funcional e discopatia cervical com radiculopatia neuropática (CID M17) e se confirma a condição de deficiência física parcial e permanente do candidato, os documentos emitidos por médicos especializados desde o ano de 2020 certificando as limitações funcionais, os exames de imagens e eletroneuromiografia, bem como a observação da deficiência física no documento de identificação, a Carteira Nacional de Habilitação D;A, a autorização para aquisição de veículo com isenção de ICMS e, ainda, o direito de estacionar em vaga especial são idôneos à comprovação da condição de pessoa com deficiência.

5 – Demonstração de prejuízo funcional. É suficiente que as limitações permanentes gerem certo prejuízo para o exercício das atribuições do cargo em relação aos candidatos destinados à ampla concorrência.

6 – Ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato. Constatada a robustez do conjunto probatório vertido pelo candidato, deve ser declarado nulo o ato eliminação do candidato para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência previstas no edital do certame e determinada a sua inclusão para as demais etapas do concurso.

7 – Fixação de honorários de sucumbência no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Não majoração em grau de recurso. Art. 85, §2o, do CPC/15.

8 – Apelação conhecida e não provida.

TD